Tribunal: TJDFT
Processo: 0743280-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0743280-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARTHUR EMILIANO FONTES DE OLIVEIRA, MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intime-se o Ente Devedor para, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, se manifestar sobre a impugnação de ID 21238375. 2. Transcorrido o referido prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto